Tribunal: TJMT
Processo: 0019755-95.2019.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019755-95.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVIO RAMOS DA SILVA - CPF: 021.231.441-69 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), WILHAN CUNHA DE AMORIM - CPF: 078.096.451-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DO ECA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ERRO DE TIPO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA SER O REVÓLVER APREENDIDO DE PROPRIEDADE DO RÉU – AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO À CONDUTA DO ADOLESCENTE DE SE MANTER COM A ARMA DE FOGO NA CINTURA EM VIA PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DA MERA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR O ESTADO DE IGNORÂNCIA DO ACUSADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Inviável a absolvição do apelante pelo crime de corrupção de menores, sob o viés da insuficiência probatória, se as provas produzidas durante a instrução criminal não deixam dúvidas de que ele era o proprietário do revólver apreendido na posse do adolescente e não apresentou qualquer objeção à conduta do menor de se apoderar da arma de fogo e permanecer com o objeto em sua cintura, tendo, inclusive, induzido o inimputável penal a armazenar o armamento em sua residência, pois inquestionável que tal comportamento se subsome àquele descrito no art. 244-B do CP, delito de natureza formal e perigo abstrato que independe de provas da efetiva corrupção do menor.

2.

Ademais, a mera alegação de desconhecimento da idade do menor, desacompanhada de outras provas que comprovem o estado de ignorância do apelante e permitam aferir a existência de erro de tipo, é insuficiente para reconhecer a excludente de ilicitude, o que impede o acolhimento do pleito absolutório com base em tal fundamento.

APELANTE:
SILVIO RAMOS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto pelo réu
SILVIO RAMOS DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º
0019755-95.2019.8.11.0055 – código 321259,
na qual foi
condenado
pelo cometimento, em
concurso formal (art. 70, CP),
dos delitos tipificados no
art. 14 da Lei n.º 10.826/03
e no
art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao adimplemento de
17 (dezessete) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direitos
, consistentes na execução de serviços em prol da comunidade pelo período da reprimenda corporal imposta e na pena pecuniária no importe de 02 (dois) salários mínimos.

Nas razões recursais disponíveis no ID
112603649
, a i. Defesa almeja a
absolvição do crime de corrupção de menores
,
sob o viés da insuficiência probatória
, pugnando a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, ou,
subsidiariamente
,
por erro de tipo
, ao argumento de que não está provado que o apelante possuía ciência da idade do menor infrator.

Nas contrarrazões vistas no ID
112603657
, o Ministério Público refuta as asserções defensivas e pugna pelo não provimento da apelação.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina, no parecer de ID
116412450
, pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio
, constato que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, afigurando-se a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

d
o apelo manejado pela i. Defesa.

Consoante relatado na denúncia, no dia 29/08/2019, por volta das 19h05min, na esquina das ruas 32 com a 07-A, bairro Vila Horizonte, na comarca de Tangará da Serra/MT, o réu
SILVIO RAMOS DA SILVA
portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consubstanciada em 01 (um) revólver calibre 38, além de, nas mesmas condições de tempo e lugar, ter corrompido ou facilitado a corrupção do adolescente
Wilhian Cunha de Amorim
,
de 17 (dezessete) anos, praticando com ele infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Segundo o
Parquet
, no dia fatídico, em rondas realizadas pelo bairro Vila Horizonte, a Polícia Militar avistou dois indivíduos que ficaram apreensivos com a presença da viatura, motivo pelo qual decidiu abordá-los, sendo que, durante a revista pessoal, foi encontrado na posse do adolescente
Wilhian
um revólver calibre 38, cuja propriedade disse ser do acusado, que, por sua vez, confirmou esta informação.

E, realizada a perícia balística forense, constatou-se que a arma de fogo e munições apreendidas eram eficientes para realizar disparos.

Diante desses fatos, o ora apelante foi
denunciado
como incurso nas penas do
art. 14 da Lei n.º 10.826/03 e do art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
, seguindo-se o devido processo legal, culminando em sua
condenação
por tais delitos, com a incidência da regra contida no art. 70 do CP, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Inobstante a irresignação defensiva quanto à condenação do apelante pelo crime de corrupção de menores, sob as alegações de que o arcabouço probatório é insuficiente para o reconhecimento de sua culpa por tal ilícito e, ainda, que houve erro de tipo, visto que não tinha ciência da menoridade de
Wilhian Cunha Amorim
,
concluo que o pleito absolutório não faz jus à acolhida.

Há de se frisar, logo de início, que o crime tipificado no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 possui natureza
formal
e é de
perigo abstrato
, consumando-se independentemente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta do réu.

Assim, é prescindível a prova efetiva da corrupção do menor (se ele era degenerado, ou não, quando da prática do delito), sendo suficiente para a configuração do delito do art. 244-B do ECA que seja explicitada a participação do sujeito penalmente inimputável, na companhia do maior imputável, nos termos do Enunciado n.º 500 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça (“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”
).

Veja-se que a intenção do legislador ao tipificar tal conduta foi justamente tutelar a integridade moral das crianças e dos adolescentes, visando impedir que adultos se aproveitem de sua relativa incapacidade de discernimento intelectual para introduzi-los no cometimento de ilícitos penais.

Justamente por isso é que, há tempos, a Corte Superior tem reconhecido a responsabilidade criminal do imputável que, por qualquer razão, envolve menores na prática de crimes, pois, como qualquer cidadão, possui o dever de transmitir condutas e valores idôneos para o desenvolvimento daqueles,
abstendo-se de desviar a personalidade ou consolidar a má formação do inimputável que já esteja marginalizado.

A propósito:

“CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. RÉU QUE CONVIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL COM A MENOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE ASCENDÊNCIA OU AUTORIDADE ENTRE ELES. IRRELEVÂNCIA. DELITO FORMAL. ENUNCIADO 500 DA SÚMULA DESTE SODALÍCIO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1.
Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente se configura ainda que não haja prova da efetiva corrupção do menor,
tratando-se de delito formal que visa a impedir que o imputável induza ou facilite a inserção ou manutenção do adolescente na esfera criminal
. Precedente. Enunciado 500 da Súmula deste Sodalício
.

2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 547.220/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019). Destaquei.

De mais a mais, para a comprovação da menoridade do inimputável penal não se exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, a exemplo da certidão de nascimento ou carteira de identidade, podendo ser evidenciada esta circunstância elementar por outros meios de prova idôneos, como boletim de ocorrência e auto de apreensão do adolescente que indiquem a data do nascimento do menor (
ex vi
do
AgRg nos EDcl no REsp 1933859/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Nessa toada, no caso em apreço, a
prova material da ocorrência do crime de corrupção de menores
, que sequer foi contestada nas razões recursais, apresenta-se fartamente comprovada pelo auto de
prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional (ID
112603586 - Pág. 15/17), recibo de entrega de menor apreendido (ID 112603586 - Pág. 23), documento de identidade do adolescente que atesta ter nascido em
15/08/2002
, tendo, portanto, 17 (dezessete) anos na data dos fatos
(ID 112603586 - Pág. 37/38), boletim de ocorrência (ID 112603586 - Pág. 55/56), termo de apreensão (ID 112603586 - Pág. 57), laudo de perícia balística forense (ID 112603586 - Pág. 109/113) e declarações colhidas nas duas etapas da persecução penal.

Pertinente à
autoria
, o
apelante
confessou em seu interrogatório judicial a propriedade do revólver apreendido, asseverando que, após uma briga com sua esposa, pegou o armamento, guardou-o em uma bolsa e saiu de sua residência na intenção de levá-lo para um amigo guardar.

Todavia, no trajeto, avistou
Wilhian
sentado em frente ao imóvel em que reside, preparando-se para tomar “tereré” e decidiu parar no local. Em dado momento, o adolescente se apoderou do artefato bélico e colocou-o em sua cintura, ocasião em que o interrogado disse “
rapaz, cê é doido, tira isso da cintura”
(
sic
) e, na sequência, por haver muita gente transitando na rua, falou para o inimputável guardar o objeto no interior da casa, para evitar qualquer problema. Nesse ínterim, foram abordados pela polícia que, em revista pessoal, localizou a arma de fogo na posse do menor.

Afirmou, outrossim, não ter a ciência que
Wilhian
tinha apenas 17 (dezessete) anos no dia do ocorrido, o que não me parece crível, visto que aduziu conhecê-lo desde a infância, não tendo a i. Defesa se incumbido de, nos termos do art. 156 do CPP, apresentar qualquer elemento probatório capaz de amparar a versão defensiva.

Por sua vez, ouvido sob o crivo do rigoroso contraditório judicial, o
adolescente
Wilhian Cunha de Amorim
foi enfático ao dizer que sua menoridade era conhecida pelo sentenciado, pois são amigos há bastante tempo, e que, no dia do ocorrido, tomava “tereré” em frente à sua casa, quando o condenado chegou com uma bolsa, na qual estava acondicionada uma arma de fogo. Aduziu que, como naquela época era “
moleque demais”
, ao avistar o armamento, dele se apossou, colocando-o em sua cintura, e ficou “
fazendo moagem”
, tendo o apelante lhe pedido para guardar o revólver no interior da casa, ocasião em que a polícia passou no local e, durante a abordagem, apreendeu o artefato bélico.

Corroborando tal narrativa, os
policiais militares

Marivan Carneiro de Carvalho
e
Marcelo Alexandre Amaral da Silva
relataram durante a instrução criminal que, no dia fatídico, faziam rondas pelo bairro Vila Horizonte, na comarca de Tangará da Serra/MT, quando avistaram dois rapazes em frente a uma residência, os quais demonstraram certo nervosismo com a presença da viatura, razão pela qual foram abordados e, naquela oportunidade, localizada a arma de fogo apreendida.

E, inobstante em decorrência do transcurso do tempo não tenham conseguido precisar se o revólver foi encontrado na posse do ora apelante ou do adolescente
Wilhian
, visto que a audiência se realizou mais de um ano depois do ocorrido, as duas testemunhas disseram com segurança que o armamento estava na cintura de um dos indivíduos, tendo o outro assumido a propriedade do objeto, sendo o depoente
Marcelo Alexandre Amaral da Silva
ainda mais específico, ao ressaltar que o morador da casa era quem estava com o revólver, cuja propriedade foi assumida pelo visitante do imóvel.

Nesse ponto, enfatiza-se que os depoimentos dos agentes públicos legitimados para combater o crime foram prestados em audiência instrutória, mediante o compromisso legal e palavra de honra, não tendo sido demonstrado vício algum em seus relatos, inexistindo, portanto, motivo plausível para colocá-los sob suspeitas tão somente em razão da função pública que exercem, de modo a constituírem elementos probatórios aptos a lastrear a condenação, mormente porque em harmonia com restante do conjunto probatório.

A propósito, acerca do tema, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Diante desse cenário, é imperiosa a ratificação da atuação da MM.ª Juíza
a quo
no reconhecimento da culpa de
SILVIO RAMOS DA SILVA
pela infração penal descrita no art. 244-B do ECA, porquanto devidamente evidenciado que ele era o proprietário do revólver apreendido, o qual levou até a residência de
Wilhian Cunha de Amorim
, não tendo apresentado qualquer objeção à conduta do menor de se apoderar e permanecer com o armamento na cintura em via pública, induzindo, inclusive, o adolescente a guardar o objeto no interior do imóvel em que reside.

Ademais, não há falar em erro de tipo no tocante ao crime de corrupção de menores, pois, como já mencionado em linhas pretéritas, a i. Defesa não apresentou prova idônea acerca do desconhecimento do apelante quanto à idade do menor, sendo insuficiente a mera alegação dele a respeito de seu estado de ignorância, que se apresenta isolada nos autos, para que se tenha demonstrada a excludente de ilicitude.

Nesse sentido o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que “
A mera alegação de desconhecimento da idade do menor, desacompanhada de outros elementos que permitam aferir a existência de erro de tipo, é insuficiente para absolver o réu do crime de corrupção de menores
. Precedentes desta Câmara e do STJ.
”
(N.U 0011057-82.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021). Destaquei.

Posiciona-se no mesmo sentido o c. Superior Tribunal de Justiça: “
Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor
, o que não ocorreu na hipótese desses autos. Precedentes
” (HC 418.146/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017). Destaquei.

Em consequência, inviável o acolhimento do pleito absolutório, seja pelo viés da insuficiência probatória ou pela ocorrência do erro de tipo, uma vez que o conjunto de provas coligido aos autos não deixa dúvidas de que o apelante era o proprietário do revólver apreendido, do qual permitiu que
Wilhian Cunha de Amorim
, de 17 (dezessete) anos à época dos fatos, se apoderasse e permanecesse com o objeto em sua cintura em via pública, corrompendo ou facilitando a corrupção do adolescente, cuja menoridade tinha plena ciência, de modo que sua conduta se subsome àquela descrita no art. 244-B do ECA.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu

SILVIO RAMOS DA SILVA,
mantendo intacta a r. sentença prolatada pelo d. Juízo
da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º
0019755-95.2019.8.11.0055 - 321259
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022